Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANO FELIX ALVES, SAMIR FELIX ALES, JULIANA FELIA ALVES e ALEXANDRE FELIX ALVES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu seus pedidos de gratuidade de justiça no bojo da ação ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Deixaram de efetuar o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los ou recolher o preparo. Sobreveio petições em que agravante reiterou sua condição de hipossuficiente e juntou documentos (ID 33614844, 33614848, 33614850, 33614847). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação de exceção, ao menos em parte. A gratuidade de justiça é benefício concedido aos reconhecidamente hipossuficientes e como forma de evitar que a necessidade de pagamento das despesas processuais impeça o acesso ao Judiciário. Havendo litisconsórcio, as custas são devidas por todos solidariamente, ou seja, cada um dos litisconsortes é devedor da obrigação integralmente. Feitas essas considerações, verifica-se que, embora todos os recorrentes tenham firmado declaração de hipossuficiência, a presunção de veracidade da afirmação não prevalece em relação a JULIANA FELIX ALVES. Conforme contracheque anexado aos autos, a requerente é analista judiciária junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, onde exerce a função de chefe de cartório eleitoral (FC06), com renda bruta de R$21.374,33. Após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), sua renda líquida mensal é de R$15.360,56, valor muito superior à média brasileira. Lado outro, justificou sua pretensão ao argumento de que tem gastos elevados com o pagamento da fatura de cartão de crédito, babá para os filhos, diarista, prestação de empréstimos e de consórcio. Nenhuma das despesas acima constituem gastos essenciais que justifiquem a concessão do benefício processual à pessoa de renda elevada e que, à primeira vista, não se enquadra no conceito de hipossuficiente. Somente diante de eventuais despesas extraordinárias e essenciais se justificaria a concessão do benefício. Porém, em que pese tenha sido concedida oportunidade de comprová-las, não logrou êxito. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal, uma vez que a taxa é indivisível. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator